Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0704914-74.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, M. SHOP COMERCIAL LTDA APELADO: M. SHOP COMERCIAL LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O julgamento do RE 1426271, recurso paradigma para a edição do Tema no 1.266/STF, foi realizado dia 22/10/2025, e ementa publicada no dia 18/12/2025. Retornem os autos à Secretaria da Turma para aguardar o trânsito em julgado do referido julgamento, em observância ao princípio da segurança jurídica. P. I. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora